Tribunal: TJDFT
Processo: 0721896-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721896-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS OTAVIO NEY DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Carlos Otávio Ney dos Santos em face da r. decisão (ID 94553057 do processo de origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença Coletiva movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, reconsiderou decisão anterior para deferir pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil. Alega o Agravante, em resumo, ser incabível o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença; que a matéria se encontra superada, inclusive em razão do decidido no AI no 0712871-20.2021.8.07.0000; e que a medida adotada pelo d. Juízo a quo malfere as normas que buscam a celeridade do processo. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese em exame vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme destacado pelo Agravante, a questão referente ao chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil foi objeto de análise por este Relator, em sede liminar, nos autos do AI no 0712871-20.2021.8.07.0000 (ID 90700692). Na oportunidade, ao apreciar recurso do ora Agravado em face da r. decisão que indeferiu o pleito deduzido no processo de origem, destaquei que o chamamento ao processo é, em regra, intervenção de terceiros restrita à fase de conhecimento e, nesse sentido, colacionei o seguinte precedente da eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Desgnado Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. E o periculum in mora também se evidencia, pois a manutenção da r. decisão agravada tem por consequência a remessa dos autos à Justiça Federal, fato que irá protelar o deslinde do feito por tempo indeterminado. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator